Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0733281-94.2024.8.07.0000 Requerente : WARLEY MARQUES NASCIMENTO Requerido : M. P. D. F. T. Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo próprio sentenciado WARLEY MARQUES NASCIMENTO, na qual noticia ter sido condenado pela prática do crime de homicídio. Muito embora o sentenciado detenha capacidade postulatória para a Revisão Criminal, conforme dispõe expressamente o art. 623, do CPP, em casos, tais, para evitar que a desvalia econômica se torne obstáculo de acessibilidade ao Poder Judiciário, mostra-se recomendável a intervenção Douta Defensoria Pública, que poderá, de forma técnica, avaliar a real situação jurídica do Requerente e assim, se for o caso, deduzir a pretensão na forma adequada. Destarte, RECEBO a petição inicial de Revisão Criminal e NOMEIO a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do requerente. Antes da remessa dos autos, porém, solicitem-se informações à Vara de Execuções Penais sobre a situação do Requerente. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator